Tribunal: TJES
Processo: 5007302-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007302-31.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ISENÇÃO DE ICMS – PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na espécie, o prazo para interposição de embargos de declaração ou de apelação iniciou-se no dia 03/04/2023 (segunda-feira), tendo como termo final o dia 26/04/2023, considerando, como bem alinhavado pela D. PJC, os feriados ocorridos no mês de abril – quais sejam: Semana Santa (06 e 07) e Tiradentes (21), sendo que o presente recurso foi interposto na data de 24/03/2023, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.

2.
O ato coator constitui em ato de autoridade, ou seja, a ação ou omissão de autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público que ameace ou viole direito líquido e certo.

3.
Ademais, ainda que eventualmente se entenda pela possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, este deve ser embasado em justo receio de violação a direito líquido e certo, consubstanciado em uma ameaça concreta e objetiva de que o ato ilegal ou abusivo tem fortes riscos de vir a ser realizado pela autoridade coatora.

4.
Em análise dos autos, não há documento apto a revelar qualquer ato comissivo praticado pela autoridade coatora ou, ainda, que demonstrem o justo receito da parte impetrante em suportar os efeitos da conduta entendida por ilegal.

5.
Ademais, também é pertinente ressaltar que a via eleita não é destinada a fiscalizar ato normativo em tese. Aliás, essa orientação fora sufragada pelo E. Pretório mediante os termos da súmula nº 266,
in verbis
:
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS
contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual, denegou a segurança pleiteada.

Alega a parte recorrente, em suma, ser portadora de visão monocular, sendo devida a isenção tributária de ICMS, na compra de veículo automotor novo, conforme previsto no art. 5º, inciso CXXXVII, do RICMS.

Aponta, ademais, que deve ser declarado inconstitucional a alínea “C”, item 2, do art. 5º, CXXXVII, do RICMS/ES, por violação direta ao art. 5º, caput e §§ 1º, 2º e 3º da CRFB/1988 e ao art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, pugnou o Estado pelo desprovimento do apelo.

A D. procuradoria de justiça, em seu parecer, opinou pela rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal. No mérito, se limitou a defender a constitucionalidade da alínea “C”, item 2, do art. 5º, CXXXVII, do RICMS/ES.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007302-31.2021.8.08.0011

APELANTE:
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar de intempestividade recursal

Consoante relatado, a parte recorrida alegou que o recurso não deva ser conhecido, uma vez que intempestivo.

A preliminar deve ser refutada.

Em análise dos autos, observo que a expedição eletrônica ocorreu no dia 21/03/2023, e o sistema registrou a ciência da intimação eletrônica da impetrante no dia 31/03/2023.

Destarte, o art. 231, V, do CPC, determina que deve ser considerado como termo inicial do prazo para a interposição de recurso
“o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.”

Na espécie, o prazo para interposição de embargos de declaração ou de apelação iniciou-se no dia 03/04/2023 (segunda-feira), tendo como termo final o dia 26/04/2023, considerando, como bem alinhavado pela D. PJC, os feriados ocorridos no mês de abril – quais sejam: Semana Santa (06 e 07) e Tiradentes (21), sendo que o presente recurso foi interposto na data de 24/03/2023, portanto, tempestivo.

Assim,
REJEITO a preliminar em apreço.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007302-31.2021.8.08.0011

APELANTE:
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS
contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual, denegou a segurança pleiteada.

Alega a parte recorrente, em suma, ser portadora de visão monocular, sendo devida a isenção tributária de ICMS, na compra de veículo automotor novo, conforme previsto no art. 5º, inciso CXXXVII, do RICMS.

Aponta, ademais, que deve ser declarado inconstitucional a alínea “C”, item 2, do art. 5º, CXXXVII, do RICMS/ES, por violação direta ao art. 5º, caput e §§ 1º, 2º e 3º da CRFB/1988 e ao art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A D. procuradoria de Justiça, em seu parecer, defendeu a constitucionalidade da alínea “C”, item 2, do art. 5º, CXXXVII, do RICMS/ES.

Como consignado, a impetrante/apelante, segundo alega, é portadora de visão monocular, requerendo, então, a isenção tributária do ICMS para aquisição de veículo novo.

O julgador singular, ao julgar improcedente a pretensão autoral, consignou que a impetrante acostou somente
“
dois laudos médicos assinados por oftalmologistas particulares e não vinculados aos órgãos fazendários indicando a deficiência visual alegada pela autora.”

Pontuou, ademais, que
“
a Receita Estadual informou que sequer houve pedido administrativo da impetrante para que fosse
analisada a possibilidade de concessão da isenção aqui pleiteada
.”

Assim, entendeu pela inexistência de prova pré-constituída da impetrante da existência de negativa da Fazenda Estadual em conceder a isenção

junto à informação prestada pela autoridade coatora demonstra que, no caso em voga, não houver sequer a prática de ato coator.

Pois bem.

A sentença merece ser mantida.

Nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por seu turno, o ato coator constitui em ato de autoridade, ou seja, a ação ou omissão de autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público que ameace ou viole direito líquido e certo.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, 18 ed., Malheiros editores, p. 31/54/55) leciona que:

Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. [...] Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução.

Ademais, ainda que eventualmente se entenda pela possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, este deve ser embasado em justo receio de violação a direito líquido e certo, consubstanciado em uma ameaça concreta e objetiva de que o ato ilegal ou abusivo tem fortes riscos de vir a ser realizado pela autoridade coatora.

Tenho por oportuno transcrever o seguinte aresto exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: REsp 431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. (...)
9. Segurança denegada. (MS 20.393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015).

Firmadas tais premissas, tal como o juízo singular, não verifico direito líquido e certo a ser amparado pela presente via.

Em análise dos autos, não há documento apto a revelar qualquer ato comissivo praticado pela autoridade coatora ou, ainda, que demonstrem o justo receito da parte impetrante em suportar os efeitos da conduta entendida por ilegal.

Ademais, também é pertinente ressaltar que a via eleita não é destinada a fiscalizar ato normativo em tese. Aliás, essa orientação fora sufragada pelo E. Pretório mediante os termos da súmula nº 266,
in verbis
:
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Assim, forçoso reconhecer que a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, repito, nos termos da Súmula 266/STF, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada quanto à impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança para questionar lei em tese
, como ocorre no caso dos autos, em que se discute suposta ilegalidade do Decreto estadual 4.312/2020. 3. O ato questionado é norma genérica e abstrata, dirigida indistinta e genericamente a mais de 50 mil servidores, como ressaltado na própria inicial e no aresto recorrido. O aludido ato normativo que se pretende invalidar não individualiza seus destinatários e tampouco se dirige a servidores certos e determinados, razão pela qual, evidentemente, não se caracteriza como norma de efeitos concretos. 4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 66.338/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 04/11/2021)

(...)
Nos termos do entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula nº. 266)
, o que se justifica por não se apresentar a via mandamental como instrumento judicial adequado para o controle normativo abstrato de constitucionalidade. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200074357, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.